Tribunal: STF
Processo: ARE 1579109
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adequada aplicação do tema 280 da repercussão geral. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do Tema 1.185 ao caso. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na adequada aplicação do Tema 280 ao caso e na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Os agravantes alegam ausência de justa causa prévia para o ingresso em domicílio. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para o ingresso em domicílio, nos termos do Tema 280 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    3. O conjunto fático-probatório fixado pelo Tribunal de origem aponta para a adequada aplicação do Tema 280 da repercussão geral (denúncias sobre ponto de venda de drogas e suspeita de assalto no local).



    4. A revisão do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria a incursão e a revisão das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da repercussão geral; STF, Tema 1.185 da repercussão geral; STF, Súmula 279.